Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-27.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CUMPRIMENTO PARCIAL. VÍCIO NO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 1.430,00 referente à restituição proporcional do implante e ao valor pago pelas restaurações, bem como R$ 830,00 referentes ao que foi gasto com procedimento corretivo em outra clínica.
2. Em seu recurso, alega que a sentença incorreu em erro ao considerar que o valor de R$ 2.200,00 refere-se ao pagamento de dois implantes, uma vez que os documentos juntados comprovam que o valor de R$ 2.200,00 refere-se ao pagamento de um único dente implantado. Acrescenta que pagou ainda a quantia de R$ 485,00, a qual também deve ser restituída, totalizando R$ 2.685,00. Afirma que o tratamento odontológico malsucedido gerou dor, reiteradas idas à clínica, frustração estética e constrangimentos que superam o mero aborrecimento, sendo devida a reparação por danos morais. Requer a reforma da sentença para que a reparação por danos materiais seja integral e que seja julgado procedente o pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se a reparação de danos deve ser integral, bem como se os fatos geraram danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Primeiramente, convém esclarecer que o juiz sentenciante considerou que o autor pagou o valor de R$ 2.200,00 para o implante de dois dentes e o valor de R$ 330,00 para as restaurações. Todavia, da análise das narrativas e das provas produzidas nos autos, resta claro que o valor cobrado e efetivamente pago de R$ 2.200,00 refere-se ao pagamento do implante de um dente (R$ 1.780,00), da troca de restauração de três dentes (R$ 330,00) e de um cicatrizante (R$ 80,00, conforme nota fiscal de ID 79194347 - pág. 1 e documento de ID 79196525 - pág. 3).
6. O recorrente, além de não demonstrar que desembolsou a quantia de R$ 485,00, não apresentou sequer orçamento ou previsão para o serviço de clareamento dentário, mas tão somente dos implantes e das restaurações.
7. Da análise do conjunto probatório dos autos, inclusive o relatório emitido pela recorrida, verifica-se que apesar do vício no serviço prestado quanto à colocação da coroa do dente, houve êxito parcial, uma vez que a cirurgia ocorreu e houve a devida calcificação do pino (ID 79196517 - pág. 7). Dessa forma, não cabe a restituição integral dos valores pagos pelo autor, sob pena de enriquecimento ilícito.
8. Dessa forma, ante o cumprimento parcial dos serviços prestados, a proporção de restituição fixada na sentença deve ser mantida, porém, por razão diversa, conforme já exposto.
9. No que se refere ao dano moral, também não assiste razão ao recorrente. Embora seja compreensível que os retornos à clínica para ajustes na coroa, bem como a frustração decorrente do resultado estético insatisfatório da restauração possam causar incômodos e aborrecimentos, tais circunstâncias não extrapolam a esfera do mero dissabor cotidiano. A situação vivenciada, embora desagradável, não evidencia abalo relevante à integridade psíquica ou à dignidade do consumidor, tampouco configura perturbação emocional intensa capaz de caracterizar violação a direitos da personalidade, razão pela qual não há falar em indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o.